Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT E § 1o, INCISO II, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, devidamente demonstrada a situação de flagrância da conduta criminosa levada a efeito pelo apelante, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos agentes de polícia que adentraram o domicílio plenamente amparados pela lei, diante da prática de tráfico de drogas constatada após o ingresso no imóvel, destacando-se, ainda, que o próprio réu e sua genitora franqueram a entrada dos referidos agentes na residência. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Pelas provas e pelo contexto da apreensão, restou demonstrada a existência do fato, como consta da denúncia, suficiente para ensejar a condenação do réu.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto.
4. A reincidência obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado, por afastar os requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido somente para afastar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 - a natureza e a quantidade da droga, reduzindo a pena do réu.